Tribunal: TJES
Processo: 5000968-98.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000968-98.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA XAVIER MADEIRA
RECORRIDO: AXP SERVICOS EIRELI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000968-98.2021.8.08.0069

RECORRENTE:

LUCIANA XAVIER MADEIRA
.

RECORRIDO:
AXP SERVICOS EIRELI - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. CURSO DE INGLÊS PRESENCIAL. SUSPENSÃO DAS AULAS DURANTE A PANDEMIA. OFERTA DE CONTINUAR O CURSO NA MODALIDADE VIRTUAL. CONSUMIDORA QUE NÃO ACEITOU. MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO ENQUANTO A FILHA DA RECORRENTE PERMANECEU NO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
LUCIANA XAVIER MADEIRA
em face da AXP SERVIÇOS EIRELI -ME.

Em síntese, a requerente alega que com o advento da Pandemia da Covid-19 em meados de março de 2020, as aulas de Inglês ministradas pela ré foram suspensas, sem fornecer alternativa para que a filha da demandante pudesse continuar seus estudos, tendo inclusive realizado o pagamento do material didático para os ensinos, em virtude disso, requer ser ressarcida com os valores pagos e ser indenizada pelos danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando-os improcedentes.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3750833 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido não forneceu aulas online e agiu com descaso com os consumidores, devido a isso, requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, a filha da autora cursou até março de 2020 na instituição recorrida, usufruindo do material didático adquirido, e não tendo continuado a cursar o curso por não ter interesse nas aulas virtuais.

Portanto, vislumbro que a recorrida não pode ser condenada a ressarcir as mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2020, pois a filha da recorrente frequentou as aulas, da mesma forma, não há falar em devolução do valor pago pelos materiais didáticos posto que estes foram utilizados durante a permanência da filha da recorrente no curso, e por opção da recorrente o curso não foi finalizado, tendo em vista que foi ofertado o curso na modalidade virtual em virtude da pandemia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)